Tribunal: TJBA
Processo: 8037686-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8037686-66.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JESSICA TAIS DA SILVA ANSELMO Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR APELADO: NEON CONSIGA MAIS COBRANCA E SERVICOS SA Advogado(s):BRUNO FEIGELSON ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS UNILATERAIS E TELAS SISTÊMICAS INTERNAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA. INEFICÁCIA DA CESSÃO DE CRÉDITO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO À DEVEDORA. NEGATIVAÇÃO ILEGÍTIMA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Jéssica Tais da Silva Anselmo contra sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de Neon Consiga Mais Cobrança e Serviços S/A, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A autora sustenta inexistência de relação contratual com a empresa ré e questiona a legalidade da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes por débito que afirma desconhecer. Pleiteia a exclusão da negativação, a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da existência de relação contratual entre a autora e a empresa ré, apta a justificar a inscrição em cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se a inscrição indevida configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A simples apresentação de documentos unilaterais e telas sistêmicas internas pela parte ré, sem qualquer assinatura ou manifestação inequívoca da autora, é insuficiente para comprovar a existência da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência de prova da notificação válida da cessão de crédito à autora, conforme exige o art. 290 do Código Civil, torna a negativação promovida pela cessionária ilegítima. A jurisprudência pacífica do TJBA e do STJ afasta a força probante de documentos unilaterais e reconhece que a negativação indevida, desacompanhada de relação jurídica válida, enseja dano moral presumido (in re ipsa). O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da conduta ilícita da ré, do tempo de negativação e do porte econômico das partes. Reformada a sentença, é devida a inversão do ônus sucumbencial, com condenação da parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A apresentação de documentos unilaterais e telas sistêmicas internas é insuficiente para comprovar vínculo contratual e legitimar a inscrição em cadastro de inadimplentes. A ausência de notificação válida da cessão de crédito, nos termos do art. 290 do Código Civil, invalida a negativação realizada pela cessionária. A negativação indevida configura dano moral presumido, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto para fins de indenização. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 290; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8142869-60.2022.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 18.06.2024; TJ-BA, Apelação nº 8078055-73.2021.8.05.0001, Rel. Des. Rolemberg Costa, j. 26.03.2024; TJ-BA, Apelação nº 8009297-76.2020.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy, j. 17.08.2022; STJ, AgInt no REsp 2085054/TO, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 643845/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.04.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037686-66.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante JESSICA TAIS DA SILVA ANSELMO e como apelada NEON CONSIGA MAIS COBRANCA E SERVICOS SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .